Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-43.2018.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-43.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENEIR GOMES CLEMENTE - CPF: 344.427.071-20 (APELANTE), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
APOSENTADORIA INSS - INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATA DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” – ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido por sua flagrante má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENEIR GOMES CLEMENTE,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais, n. 1000562-43.2018.8.11.0013,
julgou improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC; revogou a tutela antecipada, concedida (id. 13196235); com base no princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e, por fim, honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.371,04 (mil, trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), com espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do §3º do art. 98 do mesmo “codex”.

Sustenta que, ‘a modalidade de empréstimo consignado via contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) é marcada por abusividade, vez que o Banco Apelado, deliberadamente, impõe ao Apelante o pagamento mínimo da fatura mensal, o que para ele é vantajoso, já que enseja a aplicação, por muito mais tempo, de juros e demais encargos contratuais, sem data final de pagamento.’.

Afirma não ter dúvida de que a intenção do Apelante, era a de simples empréstimo consignado, a de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) se mostra abusiva, e, portanto, nula, nos termos do art. 51, IV, e § 1º, III, do CDC.

Assevera que, constante na realização do contrato de cartão de crédito, com reserva de margem consignável – RMC, é a ausência de informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 52.

Aduz que a prática abusiva e ilegal difundiu-se, atingindo escala significativa de aposentados e pensionistas, tendo como consequência o ajuizamento de inúmeras ações, inclusive visando tutelar o direito dos consumidores coletivamente considerados, a fim de reconhecer a nulidade dessa modalidade de desconto via “RMC”.

Argumenta que, a desvirtuação do contrato de empréstimo buscado pelo Apelante para um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), implica em ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, além de caracterizar abusividade, colocando o consumidor em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final, e portanto, é nulo.

Afirma que, a contratação do cartão de crédito ocorreu por meios ardilosos do Apelado, que ignorou os deveres da boa-fé objetiva e constrangeu o consumidor em evidente necessidade financeira a contratar serviço por ele não desejado, obrigando-o a pagar valores manifestamente excessivos, motivo pelo qual deve ser fixado como valor justo e adequado, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Pleiteia a devolução em dobro dos valores que o Apelado dolosamente cobrou a mais do Apelante, que deverá ser apurado em eventual liquidação de sentença.

Requer o Recorrente que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença, para condenar a Recorrida nos exatos termos dos pedidos iniciais, conforme explanação realizada acima; por fim, a condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (ID.40074784), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, trata-se de recurso de apelação interposto por
GENEIR GOMES CLEMENTE,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais n. 1000562-43.2018.8.11.0013,
julgou improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do NCPC; revogou a tutela antecipada concedida (id. 13196235); com base no princípio da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais, taxa judiciária e, por fim, honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.371,04 (mil, trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), com espeque no art. 82, §2º, c.c. art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, ficando, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade, “ex vi” do §3º do art. 98 do mesmo “codex”.

Pois bem.

Após análise acurada dos autos, tenho que assiste razão ao Apelante.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia do Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito, celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, que ensejou o desconto na folha de pagamento da Apelante; ademais, neste documento a apelada autorizou o pagamento direto em sua fonte pagadora de “eventuais empréstimos” e do “valor mínimo da fatura mensal mediante consignação” que viesse a contratar.

O Banco se limita à defesa da legalidade do débito referente ao contrato de adesão de uso de cartão de crédito e o débito a ele inerente; contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova da livre anuência do autor/apelado; deve ser considerado que, em razão da inversão do ônus da prova sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da contratação, o que conduz à conclusão de que não houve sua expressa anuência.

Portanto, tem-se que o apelante assinou o referido documento tendo a certeza de que se tratava de contrato de empréstimo consignado (com desconto em sua folha de pagamento), com juros bem mais baratos que os praticados por cartões de crédito.

Desta feita, patente a violação ao princípio da informação e transparência, consoante art. 46 do CDC:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos para dificultar a compensação de seu sentido e alcance.

Não é demais consignar, que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

No caso ora em análise, não restou nenhuma clareza no contrato entabulado pelas partes, posto que em nenhum momento se verifica que o contrato se trata de “Cartão de Crédito Consignado”.

Diante do exposto, não há como ter outra conclusão, de que a apelada iludida pela Instituição Financeira, posto que o contrato firmado tem todas as características de um empréstimo normal.

Em que pese o banco colacionar faturas referentes ao cartão, o Autor/Apelante afirmou nunca ter recebido referido cartão ou faturas, bem como não efetuou o desbloqueio.

Ora caberia ao Banco apelante a prova do envio do cartão e o desbloqueio do mesmo pela Apelada, conforme estabelece o art. 373, II do CPC, e deste ônus não se desincumbiu.

Ademais, as
instituições financeiras se utilizam d
a modalidade de cartão de crédito
consignado para realizar empréstimos bancários aos seus clientes, desvirtuando sua finalidade e legitimando a cobrança de juros abusivos
,
já que os juros do
cartão de crédito
são incomparavelmente superiores aos juros de um empréstimo consignado, e essa transação ocorre sem que o consumidor seja informado, o que é vedado por lei
.

Ainda, vale ressaltar que as instituições financeiras devem, obrigatoriamente,
informar
o consumidor sobre todas
as implicações que ocorrerão no momento da contratação do
cartão de crédito
consignado, principalmente quanto às taxas de juros que irão incidir sobre tal operação, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Assim, os descontos de valores para finalidade diversa, a saber, amortização de saldo devedor junto ao Banco sem a expressa anuência da parte contratante (autor),
traduz em
prática de conduta ilícita.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL -
EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RAC N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DEBITADO DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO – PRESTAÇÕES INDETERMINADAS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE O CONTRATO – DESVANTAGEM EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – REFORMULAÇÃO DO CONTRATO PARA INCIDIR AS DIRETRIZES TRAÇADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MÁ-FÉ CARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A forma como foi celebrado o contrato revela excessiva desvantagem do consumidor, pois, além de não se tratar de empréstimo pessoal consignado, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos do autor, o que configura a abusividade prevista no art. 39, IV, do CDC. É possível a revisão de contratos de natureza bancária ou financeira, bem como a aplicação das normas de proteção às relações de consumo, expressamente prevista no art. 3º, § 2º, do CDC, consubstanciado aos ditames elencados pela Súmula nº 297 do STJ, permitindo-se, pois, aplicar ao caso as diretrizes traçadas para o empréstimo consignado, em relação aos encargos pertinentes, com incidência da taxa média de juros remuneratórios fixados pelo BACEN ao tempo da contratualização. Uma vez verificada a falha na prestação do serviço, a indenização por dano moral mostra-se pertinente, cujo quantum deverá incidir respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A repetição do indébito é cabível sempre que houver recebimento de pagamento indevido, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, quando comprovados o dolo ou culpa grave (má-fé). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – RAC N.U 1006224-98.2018.8.11.0041, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019).

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requente, deve-se em primeiro lugar proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma que determina o art. 42 CDC, ante a má-fé da Instituição Financeira.

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos, mas, na forma simples, porquanto, presume-se que a cobrança se deu, essencialmente, por falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)
.

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos, no caso ora em análise, quase 03 (três) longos anos, e ainda continuar devendo o valor principal após este tempo, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pelo autor e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo autor.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar e enriquecimento sem causa.

A despeito da dificuldade existente para a fixação do valor compensatório, dada sua subjetividade, deve-se levar em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo a imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Portanto, tenho que a importância R$ 5.000,00 atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré;
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020